Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-89.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO SIMULADO. RECONVENÇÃO. RESSARCIMENTO PELAS BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não deve ser conhecido o apelo interposto sem a apresentação das razões recursais, por se tratar de pressuposto de admissibilidade (CPC/2015 1.010 III).
2. O pedido feito em reconvenção de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas fica prejudicado na hipótese em que a demanda principal, retomada do imóvel, foi julgada improcedente por ter o contrato de locação sido simulado.
3. Não se conheceu do apelo da autora. Negou-se provimento ao apelo da ré.